Tribunal: TJBA
Processo: 8029864-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029864-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CAETANO DE ANDRADE E DUARTE

Advogado(s): EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS, ISMAEL GALVAO DE SANTANA, CAETANO DE ANDRADE E DUARTE

AGRAVADO: MAYANA COUTINHO TEIXEIRA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s):SAMUEL OLIVEIRA SANTOS, MURILO COUTINHO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RELATIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL – DESPESAS INCOMPATÍVEIS COM ALEGADA IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO IMPROVIDO.

Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

In casu, a
presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada quando inexistem elementos que comprovem a alegada incapacidade financeira.

Nesse prisma, a
mera declaração desacompanhada de provas não autoriza a concessão da gratuidade da justiça, sobretudo quando constatadas despesas fixas incompatíveis com a suposta impossibilidade econômica

Inexistência de ilegalidade ou injustiça na decisão agravada, proferida com fundamentação adequada.

Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n
o
A
gravo de Instrumento
n° 8029864-58.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante

CAETANO DE ANDRADE E DUARTE
e
como agravad
a
M. C. O. D.
representada por sua genitora
MAYANA COUTINHO TEIXEIRA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5/A